Tribunal: TJMT
Processo: 1039916-15.2023.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-28
Data de publicação: 2024-05-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1039916-15.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Contratos Bancários, Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[IVO OLIVEIRA DE MOURA - CPF: 594.091.181-15 (APELANTE), ANA ISA ARAUJO MENDONCA - CPF: 132.083.486-81 (ADVOGADO), MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 864.725.691-34 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELADO), PAULO ROBERTO TEIXEIRA TRINO JUNIOR - CPF: 022.531.417-71 (ADVOGADO), BRUNO HENRIQUE GONCALVES - CPF: 145.782.368-38 (ADVOGADO), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (APELADO), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):

IVO OLIVEIRA DE MOURA

APELADO(S):
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

EMENTA:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – CONSUMIDOR – CARTÃO DE CRÉDITO – ALEGAÇÃO DE ENGANO NA CONTRATAÇÃO – ALEGAÇÃO DE DESCONTO INDEVIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO – NÃO VERIFICADO – COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO – CONJUNTO PROBATÓRIO – VÍCIO DE CONSENTIMENTO – NÃO COMPROVADO – ELEMENTOS DO NEGÓCIO JURÍDICO – VERIFICADO – UTILIZAÇÃO DO CRÉDITO –
REALIZAÇÃO DE SAQUES –
DESCONTO DEVIDO –
ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE NA COBRANÇA DA TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS – NÃO COMPROVADO –
PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (STJ) –
EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO DO CREDOR – DANO MORAL – INOCORRÊNCIA – SENTENÇA MANTIDA
POR VEDAÇÃO A “
REFORMATIO IN PEJUS
”
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Não havendo comprovação suficientes nos autos das alegações da parte recorrente acerca da irregularidade dos descontos, impõe-se a improcedência do pedido indenizatório por danos morais, de acordo com o estabelecido no inciso I do art. 373 do Código de Processo Civil.

A realização de saques no cartão de crédito consignado, por si só desvirtua o contrato de empréstimo consignado.

Os juros remuneratórios apenas podem ser considerados abusivos quando exigidos em percentual superior a uma vez e meia a taxa média de mercado

A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto SIDALIA SANTANA DE OLIVEIRA

contra sentença proferida pelo Juízo da
Segunda Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá
, que, nos autos da Ação Declaratória n.
1039916-15.2023.8.11.0041
, julgou
parcialmente procedente
os pedidos contidos na exordial,
nos seguintes moldes:

Diante do exposto e considerando o que mais consta nos autos, Julgo por Resolução de Mérito, a presente AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) E INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE VALORES EM DOBRO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL e
ACOLHO em parte
o pedido inicial, com fulcro no que dispõe os artigos 487-I do Novo Código de Processo Civil, determinando que no negócio jurídico realizado entre as partes através do Contrato – Termo de Adesão e Cartão de Crédito de nº08200860156, seja aplicado no saldo devedor do pagamento mínimo do cartão de crédito, desde origem, a correção monetária pelo INPC, juros de mora de 1% ao mês e multa de 2%. Nada mais.

Adequado o contrato e havendo comprovação de pagamento à maior, faculto a restituição de forma simples e atualizada, da data do pagamento indevido, pelos índices adotados pela E. CGJ/MT.

Custas e despesas processuais "
pro-rata
” e cada parte arcará com os honorários de seu
advogado.(
grifo nosso).

O Apelante, em suas razões de recurso, aponta os seguintes argumentos de reforma:

1. Evidente indução a erro no momento da contratação
- Conduta evidentemente ilícita que impõe ao Apelado o dever de indenizar em danos morais e materiais
;

2.
Da abusividade das taxas de juros remuneratórios
;

3.
Do pedido de conversão do cartão de crédito em empréstimo consignado.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, a fim de que seja reformada a sentença atacada para fins de julgar procedentes os pedidos da inicial, declarar nulo o contrato entabulado entre as partes e condenar o Apelado ao pagamento de danos
morais
. (ID.
212774199
)

A parte apelada apresenta suas contrarrazões (ID.
212774205
),
rebatendo
as alegações da recorrente, e defendendo o desprovimento recursal.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):

IVO OLIVEIRA DE MOURA

APELADO(S):
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

VOTO

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Conforme relatado, trata-se de Recurso de
Apelação Cível interposto SIDALIA SANTANA DE OLIVEIRA

contra sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação Declaratória n. 1039916-15.2023.8.11.0041, julgou parcialmente procedente os pedidos contidos na exordial, nos seguintes moldes:

Diante do exposto e considerando o que mais consta nos autos, Julgo por Resolução de Mérito, a presente AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE
DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) E INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE VALORES EM DOBRO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL e
ACOLHO em parte
o pedido inicial, com fulcro no que dispõe os artigos 487-I do Novo Código de Processo Civil, determinando que no negócio jurídico realizado entre as partes através do Contrato – Termo de Adesão e Cartão de Crédito de nº08200860156, seja aplicado no saldo devedor do pagamento mínimo do cartão de crédito, desde origem, a correção monetária pelo INPC, juros de mora de 1% ao mês e multa de 2%. Nada mais.

Adequado o contrato e havendo comprovação de pagamento à maior, faculto a restituição de forma simples e atualizada, da data do pagamento indevido, pelos índices adotados pela E. CGJ/MT.

Custas e despesas processuais "
pro-rata
” e cada parte arcará com os honorários de seu
advogado.(
grifo nosso).

O Apelante, em suas razões de recurso, afirma que houve uma indução a erro no momento da contratação, posto que estava pensando contratar um empréstimo consignado e não um cartão de crédito consignado.

Pois bem.

De plano, reputo aplicável à espécie os ditames previstos na Lei nº. 8.078/90, em vista da evidente natureza consumerista da relação jurídica entabulada entre as partes, nos precisos termos do art. 2º e 3º do mencionado diploma legal, aplicando-se lhe todas as prerrogativas inerentes ao consumidor, notadamente a inversão do ônus da prova.

Nesse sentido, o enunciado nº. 297, da Súmula de jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que dispõe que: “
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras
”.

Assim, nos termos do artigo 14, parágrafo terceiro, do CDC, a responsabilidade civil dos bancos é objetiva, respondendo, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos seus clientes pelos defeitos dos serviços prestados, só havendo exclusão do nexo causal quando o fornecedor comprovar a inexistência do defeito ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.

1.
Evidente indução a erro no momento da contratação - Conduta evidentemente ilícita que impõe ao Apelado o dever de indenizar em danos morais e materiais
.

A parte Apelante afirma que foi induzida a erro no momento da contratação, afirmando veementemente que foi “
nitidamente ludibriado com a realização de outra operação
”, pois pensou estar contratando um empréstimo consignado quando, na verdade, era cartão de crédito consignado.

Analisando os autos, não é crível que tal engano possa ter ocorrido da forma como afirma nos autos.

Ao que se verifica dos contratos assinado juntado em ID. 212774160 – pág. 2, a primeira informação indicada em cabeçalho é “TERMO DE ADESÃO – EMPRÉSTIMO PESSOAL E CARTÃO”, realizado em 23/05/2011, e no ID. 212774160 – pág. 1, é demonstrado os dados da proposta, in
verbis
:

Produto: EST MATO GROSSO – CARTÃO CRÉDITO

Convênio: 002043 EST MT – C/SAQUE – CARTÃO CRÉDITO

Forma
pagto
: DESCONTO EM FOLHA

Além disso, pelo que se verifica dos autos, o Apelante possuía35anos de idade, quando contratou o aludido cartão,e realizou a assinatura do contrato,
bem como, se trata de servido público estadual (Agente Sistema Penitenciário),
logo, tais características demonstram grau de instrução suficiente para ler o cabeçalho do contrato e os seus termos. Afastada qualquer alegação por falta de informação.

A parte Apelante firmou contrato de Cartão de Crédito e não de empréstimo consignado. Inclusive, com
o
destacou a parte Apelante, as modalidades/benefícios referentes ao cartão de crédito e empréstimo são distintas, de modo que descabe alegar que foi engano, fato que até poderia ser mais crível se fossem modalidades semelhantes.

Ademais, a contratação se deu em 20
11
, e pelo que se extrai das faturas juntadas em I
D
.
212774163
, houve no mínimo de
9
(
nove
) saques durante os anos de uso que, apesar do Apelante não negar o seu recebimento,
em nenhum momento demonstra que se insurgiu sobre tais valores junto ao banco, beneficiando-se de tais.

Novamente ressalto, as modalidades de contratação/benefícios são distintas, ao passo que, no caso do empréstimo consignado o valor do crédito seria disponibilizado em sua conta uma única vez, contudo, mesmo recebendo mais de
9
(
saques
) saques ao longo de
12
(
doze
) anos de contratação, sequer duvidou que não se tratava de um empréstimo consignado.

Por mais de
doze
anos vem sendo descontados o valor do RMC do cartão de crédito em seus proventos, recebeu no mínimo
nove
saques em sua conta, assumidamente solicitados pelo Apelante, conforme contrato,
avença

est
a
com a indicação clara da modalidade da operação, contudo, neste momento quer afirmar se enganou da contratação.

Outrossim, conforme os holerites carreado aos autos, nota-se que o apelante, além do grau de instrução, tem experiência de crédito suficiente para discernir quanto a modalidade de crédito contratada, eis que, os aludidos documentos demonstram que a época da entabulação do contrato discutido nos autos, o consumidor três descontos sob a rubrica de “CARTÃO CRÉDITO” e quatro sob a rubrica de “CONSIGNAÇÃO”, logo, o conjunto fático-probatório formados nos autos evidenciam a inexistência de vício de vontade alegado pela parte.

Mesmo diante de tudo isso, somente depois de
doze
anos vem ao Poder Judiciário para pleitear a declaração de inexistência do contrato
e/ou sua conversão
, a restituição de valores e a condenação do Apelado ao pagamento de indenização por danos morais, sob a alegação de ter sido enganado.

Com efeito, é cediço que em nosso ordenamento jurídico há vedação do comportamentocontraditório, ou seja, quando os atos praticados se contradizem com o que foi compactuado anteriormente.

Este princípio, no brocardo latino denominado como
Venire
Contra
Factum

Proprium
, veda o comportamento contraditório, inesperado, que causa surpresa a outra parte. Explico. Sua aplicação decorre da boa-fé objetiva e da lealdade contratual, exigíveis de todos os contratantes, portanto, aplicando-se a boa-fé contratual, não pode agora afirmar vício de consentimento no momento
da contratação se os atos praticados durante o contrato demonstram incoerência.

Portanto, se restou evidenciado que a parte Apelante se beneficiou do contrato, assinado mediante termo de adesão, com a devida autorização/aquiescência para desconto em folha de pagamento/benefício, à espécie, descabe falar em vício de consentimento quando da contratação.

A propósito:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – IMPROCEDÊNCIA – EMPRÉSTIMO ATRAVÉS DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – RMC –PRELIMINAR – NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE – REJEIÇÃO – MÉRITO – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO/ESCLARECMENTO QUANTO A CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – DESCABIMENTO – CRÉDITO LIBERADO NA CONTA DA AUTORA – AQUIESCÊNCIA COM OS TERMOS CONTRATADOS – REGULARIDADE DOS DESCONTOS POR MAIS DE SETE ANOS – VEDAÇÃO DO COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO – VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM - AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO – ILEGALIDADE DOS JUROS REMUNERATÓRIOS CONTRATADOS – NÃO CONSTATAÇÃO – ÍNDICES AQUÉM DA TAXA MÉDIA DE MERCADO – RECURSO DESPROVIDO.

Rejeita-se a preliminar de não conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade, em razão de a recorrente ter atendido aos requisitos previstos no artigo 1.010 do CPC/15, trazendo os fundamentos de fato e de direito, havendo pedido expresso de reforma da sentença para que a ação seja julgada procedente.

Se restou evidenciada a contratação de empréstimo através de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável - RMC, visto que após a juntada do contrato e das faturas de cartão de crédito pelo requerido, em nenhum momento negou a autora o recebimento do crédito a ele correspondente e tampouco a utilização do cartão, há que ser mantida a sentença de improcedência da lide.

Não há como acolher a tese de que a autora não contratou empréstimo na modalidade Cartão de Crédito Consignado, se restou incontroverso o depósito do crédito em sua conta bancária e os descontos do valor mínimo das respectivas faturas durante mais de três (3) anos – data a partir da qual somente tomou as primeiras medidas cabíveis para obstar os débitos, o que evidencia a inexistência de fraude, ante a vedação ao
venire
contra
factum

proprium
.

Não há falar-se em ilegalidade dos juros remuneratórios contratados, se estes encontram-se aquém da taxa média para operações da mesma espécie divulgadas pelo Banco Central (
RESp.
1.061.530/RS, sob o rito de recurso repetitivo
).-

(N.U 1001598-74.2023.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/04/2024,
Publicado
no DJE 09/04/2024) (grifo nosso)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA POR VÍCIO DE CONSENTIMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS –EMPRÉSTIMOCONSIGNADONA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA QUE A AUTORA UTILIZOU DO CARTÃO PARA COMPRAS EM ESTABELECIMENTOS – CIÊNCIA DA MODALIDADE DEEMPRÉSTIMOADQUIRIDA E DA FORMA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Verificando-se que a contratação doempréstimose deu na modalidade de cartão de crédito com desconto na folha de pagamento do consumidor, e não havendo prova da indução a erro ou deonerosidadeexcessiva, notadamente na hipótese em que o autor se utiliza do cartão para realização de saques e compras em vários estabelecimentos, inviável falar-se na aplicação dos juros remuneratórios incidentes sobre operações deempréstimosconsignados
.

(N.U 1024408-80.2022.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/03/2024,
Publicado
no DJE 28/03/2024) (grifo nosso)

Dessa forma, restou demonstrado que a parte consumidora estava ciente de que se tratava de contratação de cartão de crédito, com pagamento do valor mínimo da fatura por meio de consignação em folha de pagamento, justificando-se a continuidade dos descontos, motivo pelo qual, entendo que não restou caracterizado a responsabilidade do banco apelado, não havendo que ser falar em ocorrência dos danos morais e materiais, devendo ser mantida a r. sentença
, apenas por vedação a “
reformatio in pejus
”
.

2. Da abusividade das taxas de juros remuneratórios.

Por fim, em que pese as alegações da parte recorrente, acerca de juros remuneratórios do contrato em discussão, não merece acolhimento a tese recursal, eis que, a abusividade não se caracteriza apenas pela superação da taxa média de juros para a categoria contratada.

Ressalta-se que, por não se estar aplicando a revisão de juros do contrato de cartão de crédito, anteriores a
201
5
, circunstância para a qual não seria possível aplicar a taxa média desse tipo de operação, pois o BACEN não faz divulgação desse período, inviável análise para o referido período.

Outrossim, em consulta realizada ao sítio eletrônico do Banco Central do Brasil, verifica-se que o
saque
constante da data
08/09
/2015, tendo sido previsto a taxa de juros de
5,49
% a.m. –
91,52
% a.a. – ID.
212774163
, está
abaixo
do previsto pelo Banco Central para o período:

8,24
% a.m. e
158,49
% a.a.

bem como, em análise ao saque do período de
24/11/2015
, cuja taxa aplicada pela instituição financeira é de
5,49% a.m. – 91,52% a.a. – ID. 212774163
, conforme o Banco Central a média é:

8,14
% a.m. a
155,82
% a.a
.

E, em exame ao saque do período de
17/03/2016
o aplicado foi de
6,31
% a.m. –
110,44
% a.a. - ID.
212774163
, o histórico aponta a média de mercado de:

9,04
% a.m. a
182,46
% a.a.

tais fatos demonstram que os aludidos juros,
não estão acima do previsto pelo Banco Central do Brasil, não havendo que se falar em abusividade
,
ademais
,
ainda que estivesse acima do previsto tal fato por si só é incapaz de caracterizar a abusividade
.

Nesse sentido é a jurisprudência caseira:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – JUROS REMUNERATÓRIOS – DENTRO DA TAXA MÉDIA DIVULGADA PELO BACEN – AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE – REPETIÇÃO DE INDÉBITO – DESCABIMENTO
– SENTENÇA
MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A alteração da taxa de juros remuneratórios pactuada em contratos bancários depende da demonstração cabal de sua abusividade em relação à taxa média de mercado.

Segundo orientação do STJ os juros remuneratórios apenas podem ser considerados abusivos quando exigidos em percentual superior a uma vez e meia a taxa média de mercado.

(N.U 1000199-11.2022.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/03/2024,
Publicado
no DJE 26/03/2024)

Logo, não encontra alicerce a tese da parte apelada quanto a abusividade perpetrada pela instituição financeira, eis que, não restou comprovado excesso capaz a ultrapassar o limite do razoável, carente está a tese arguida pela parte, de elementos caracterizadores da aludida abusividade, devendo ser reformada a r. sentença.

Ademais, é no mesmo rumo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, quanto a necessidade de mais componentes capazes a demonstrar o excesso empreendido pelo banco apelado, não bastando apontar a cobrança a maior da taxa de juros estipuladas pelo Banco Central do Brasil, a saber:

Súmula 382: “A estipulação de juros remuneratórios de 12% ao ano por si só não indica abusividade.

Por tais razões, rejeito o presente pleito recursal da parte apelante.

3.
Do pedido de conversão do cartão de crédito em empréstimo consignado.

No que concerne a conversão da modalidade contratual, notadamente, acerca da conversão da modalidade inicialmente contratada para empréstimo consignado, entendo que deve ser rejeitado tal tese recursal, eis que, diante da ausência de comprovação do vício de consentimento no ato da contratação, levando em conta o grau de instrução do contratante, não se pode permitir a conversão do contrato a pedido do consumidor sob premissa temerária como alinhavado acima.

Isto porque, em análise aos autos, se verifica que a parte apelada realizou
9
(
nove
) saques com o aludido cartão de crédito no período 201
1
-201
6
, conforme consta em acima, ressalto que as modalidades de empréstimo
consignado e cartão de crédito consignado são distintas, ao passo que, no caso do empréstimo consignado o valor do crédito seria disponibilizado em sua conta uma única vez, contudo, mesmo recebendo
9
(
nove
) saques e, somente após ao longo de uma década de contratação, sequer duvidou que não se tratava de um empréstimo consignado, bem como, utilizou da combatida modalidade contratual para realizar os saques, o que por si só já desvirtua do contrato de empréstimo, agindo o banco em exercício regular do direito, motivo pelo qual entendo que deve ser mantida a r. sentença, na sua integralidade por seus próprios fundamentos.

Conclusão

Com essas considerações, conheço e recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter na integralidade a r. sentença objurgada
, por vedação a “reformatio in pejus”
.

Nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil,
condeno o apelante ao pagamento dos
honorários sucumbenciais em 1
0
% (
dez
por cento)
sobre o valor atualizado da causa
. Ressalvando-se eventual benefício de Justiça Gratuita deferido em favor da parte apelante.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2024